Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0710544-87.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON JOSE DA SILVA APELADO: LUIZ CARLOS GOMES SOBRINHO, PORTAL BSB COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O apelante postula a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal. Sobre o tema, a nova lei processual civil dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Rafael Alexandria de Oliveira, ao comentar o parágrafo 3o acima transcrito, destaca que “o que se exige é que o requerente afirme, por seu procurador, a condição de carente. Desnecessário qualquer atestado ou declaração escrita de próprio punho – desnecessário, mas não proibido, obviamente. A simples afirmação da pessoa natural se presume verdadeira. Trata-se de presunção legal juris tantum . Quer isso dizer que, em linha de princípio, não precisa a pessoa natural produzir prova da sua afirmação. Se ela goza de boa saúde financeira, que o prove a parte contrária”. (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, p. 394) A respeito da possibilidade de indeferimento de plano pelo Magistrado, prossegue o mestre argumentando que “o indeferimento de que fala o § 2o do art. 99 é aquele liminar, isto é, que independe da oitiva da parte contrária àquela que requer a gratuidade. Assim, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido, sem nem mesmo ouvir a outra parte, desde que, como dito, o fundamento para tanto seja colhido dos autos – se, por exemplo, os documentos juntados pelo próprio requerente revelam ter ele boa saúde financeira – ou de uma fonte de informação pública (acessível a uma generalidade de pessoas).” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, Ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, p. 395) A respeito dos pressupostos para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nota-se que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 traz a previsão de que "a parte gozará dos benefícios de assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família". Essa disposição, no entanto, é balizada pela possibilidade de a parte contrária impugnar o pedido de gratuidade, oportunidade em que pode demonstrar que a remuneração ou faturamento do requerente é suficiente para o custeio de suas despesas e de sua família ou de suas atividades. Aliás, mesmo ausente essa impugnação, é possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, no termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." Entendo que o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado e deferido em qualquer fase processual, desde que, como impõe a lei de regência, haja nos autos a simples declaração do interessado de sua pobreza e de que não possui condições de pagar as custas processuais e honorários Cabe à outra parte, e não ao juiz, impugnar e provar que o requerente do benefício não é portador dos pressupostos legais aptos à permissão do benefício, provando a inexistência dos requisitos essenciais à sua concessão, a teor do artigo 100, do mesmo Códex. Na hipótese dos autos, verifico que inexistente o preenchimento dos pressupostos para deferimento da assistência judiciária gratuita, sendo que o Apelante sequer acostou aos autos documentos que corrobore sua alegada hipossuficiência, tampouco a declaração de hipossuficiência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de negativa de seguimento ao Recurso de Apelação interposto, ID 14597855. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020 17:32:51. Erro de intepretação na linha: ' #{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()} ': java.lang.NullPointerException Desembargador